Tribunal: TJBA
Processo: 0790115-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0790115-81.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GEOVANE BARROS DE SANTANA Advogado(s):ERISSON LIMA DA SILVA E SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município, por ausência de interesse de agir, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de demonstração de providências administrativas prévias, encontra amparo na tese firmada pelo STF no Tema 1184, inclusive em relação a execuções ajuizadas após o julgamento do referido precedente vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1184 do STF fixou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, desde que o ente federado não comprove a adoção de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto do título. 4. A execução fiscal em análise foi proposta em 02/04/2024, após o julgamento do Tema 1184 (julgado em 19/12/2023), razão pela qual a aplicação imediata da tese é obrigatória, nos termos dos arts. 927, III, do CPC. 5. A alegação de “decisão surpresa” não subsiste, dada a natureza vinculante da tese firmada em repercussão geral, sendo irrelevante eventual intimação prévia da parte exequente. 6. A ausência de comprovação, nos autos, da adoção de medidas administrativas alternativas à execução — como tentativa de conciliação e protesto da dívida — confirma a falta de interesse de agir do Município, justificando a extinção do feito. 7. A Resolução CNJ nº 547/2024 corrobora os critérios definidos pelo STF, reiterando que o ajuizamento da execução fiscal pressupõe o esgotamento de vias extrajudiciais de cobrança. 8. A decisão agravada aplica corretamente a tese firmada pela Suprema Corte, não havendo argumentos aptos à sua reforma. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 927, III, 1.039 e 1.040; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1184); TJPR, Apelação Cível 0000151-20.2020.8.16.0190, Rel. Des. Fernando César Zeni, j. 16.09.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0790115-81.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada GEOVANE BARROS DE SANTANA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto condutor. Salvador, data de registro no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça